Tribunal: STF
Processo: RHC 228514
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.